Tribunal: STF
Processo: ARE 1567124
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário de DECISÃO MONOCRÁTICA. Ausência de exaurimento das vias recursais na instância ordinária. Súmula 281/STF. 



    I. Caso em exame 



    1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão 



    2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4.Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incidência da Súmula 281/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    5.Agravo regimental a que se nega provimento.